Tribunal: TJBA
Processo: 0305021-29.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305021-29.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO APELADO: E R DE CARVALHO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PARA FORNECER O ENDEREÇO CORRETO DO RÉU. NÃO ATENDIMENTO. PROCESSO QUE SE ARRASTA HÁ 12 ANOS SEM LOCALIZAÇÃO DO ACIONADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. I – O recurso, sob exame, pretende a nulidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. II – No caso, verifica-se que a parte autora, ora apelante, deixou de fornecer o endereço correto do réu. Ação ajuizada no ano de 2012. III - Oportunizada a regularização, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, o autor, ora .apelante, solicitou o INFOJUD, o que não o desincumbiu do ônus processual que lhe competia. IV – Portanto, a sentença deve ser mantida porque, devidamente intimada fornecer o endereço do réu, a parte autora não o fez. APELAÇÃO DESPROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0305021-29.2012.8.05.0039, oriundos da 1ª Vara de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/Ba, figurando como Apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado E R DE CARVALHO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, pelas razões seguintes arrimadas no Voto do Relator. Sala de Sessões, DES.(A)PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)